Tribunal: TJBA
Processo: 8183379-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8183379-18.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: RODRIGO SILVA PEREIRA Advogado(s): FERNANDA GABRIELA RISERIO BRITO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA. CONFORMIDADE COM O TEMA 1.246/STJ. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno interposto por Rodrigo Silva Pereira contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por conformidade do acórdão recorrido com o Tema 1.246/STJ. 2 - O acórdão recorrido. A Quinta Câmara Cível negou provimento à apelação do autor, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente (B94), com base em laudo pericial que concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa para a atividade habitual, não obstante a existência de sequela anatômica permanente decorrente da perda do rim esquerdo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Questão em discussão: saber se o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1.246/STJ, que reconhece a inadmissibilidade de recurso especial interposto para rediscutir conclusões sobre o preenchimento do requisito de incapacidade laborativa em benefício previdenciário por incapacidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O acórdão recorrido está em harmonia com o Tema 1.246/STJ, segundo o qual é inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento do requisito da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa. 5 - A invocação do Tema 416/STJ não afasta a incidência do paradigma, pois este pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ao passo que o acórdão recorrido concluiu pela inexistência de qualquer redução para a atividade habitual do segurado, de modo que a pretensão recursal implica, em última análise, a reavaliação das conclusões periciais, matéria abrangida pelo Tema 1.246/STJ. IV. DISPOSITIVO 6 - Agravo interno desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021 e 1.030, I, "b". Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.246 (REsp nº 2.082.395/SP e REsp nº 2.098.629/SP). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO n. 8183379-18.2022.8.05.0001, sendo parte(s) Agravante RODRIGO SILVA PEREIRA e parte(s) Agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.